Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734979-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIS REGINA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguarde-se a instrução do agravo de instrumento no 0749152-67.2024.8.07.0000 e voltem conclusos ambos os recursos para julgamento simultâneo. Anote-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora